Tribunal: TJBA
Processo: 8060332-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060332-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TODD KENNETH TOPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, MARCO ANTONIO FERNANDES

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

Advogado(s)
:
ROBERTO ANTONIO BUSATO, THIAGO WILSON DA LUZ KAILER

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DE TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A legitimidade ativa para interposição de agravo de instrumento deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, considerando-se o interesse recursal daquele que sofre os efeitos diretos ou indiretos da decisão impugnada.

2. Configurada a existência de grupo econômico familiar entre executado e terceiros, com demonstração de confusão patrimonial, intercâmbio de operações negociais e exploração conjunta de atividades econômicas, é legítima a penhora de bens dos integrantes do grupo para satisfação do débito executado.

3. A simples existência de contrato de parceria agrícola não afasta a caracterização de grupo econômico quando presentes elementos que evidenciem unidade de comando, gestão comum e confusão patrimonial entre os envolvidos.

4. O reconhecimento de grupo econômico dispensa a prévia desconsideração da personalidade jurídica, tratando-se de institutos jurídicos distintos com pressupostos e finalidades diversas.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8060332-39.2024.8.05.0000
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que é Agravante,
TODD KENNETH TOPP
, e Agravado,
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA